Tribunal: STF
Processo: ARE 1583245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Rediscussão de matéria. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados

    III. Razões de decidir

    3. Inexistem os vícios apontados. A matéria objeto do recurso foi devidamente apreciada no acórdão embargado, bem como da decisão monocrática que o antecedeu.

    4. A parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, sob o fundamento de omissão, com o objetivo de obter efeitos infringentes, finalidade para a qual os embargos de declaração não se destinam.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.